Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 190/22. ADIS NoS 7.066, 7.070 e 7.078. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Em sede de embargos de declaração, é cabível a modificação do julgado embargado para adequá-lo às decisões dotadas de força vinculante

2. Na esteira do que decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nos 7.066, 7.070 e 7.078, é possível a cobrança do Difal-ICMS no mesmo exercício de publicação da Lei Complementar no 190/22, mas respeitando-se o prazo de início da produção de seus efeitos, de noventa (90) dias, consoante expresso em seu art. 3o.

3. Embargos declaratórios parcialmente providos, com efeitos infringentes. Apelo e reexame necessário do Distrito Federal parcialmente providos.